Tribunal: STF
Processo: ARE 1326802
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Araçatuba/São Paulo:
    “Ação Declaratória. Débito Tributário. IPTU. Exigência dos requisitos do artigo 32, § 1º, do CTN. Ausência de melhoramentos. §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo interpretados de forma sistemática. Impossibilidade de cobrança de IPTU. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 10). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Colégio recursal de origem contrariado o inc. I do art. 156 da Constituição da República.
    Sustenta que “o Condomínio de Chácaras Villa Verde situa-se em área de expansão urbana, constante de loteamento aprovado pelo Poder Público, razão pela qual, a municipalidade cobrou IPTU, nos termos do § 2º do artigo 32 do Código Tributário Nacional” (fl. 6, e-doc. 14).
    Assevera que, “tratando-se de restituição de tributo cobrado, deve-se aplicar a taxa Selic no que diz respeito aos juros e atualização monetária, incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão” (fl. 17, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).
    O agravante argumenta que “O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 626, no tocante ao assunto – ausência de melhoramentos mínimos previstos no artigo 32 do CTN, não havendo mais razões para discussão” (fl. 9, e-doc. 20). 
    Defende que “a matéria é estritamente de direito” (fl. 12, e-doc. 20).
    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 13, e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. O Colégio recursal de origem assentou:
    “A r. sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Andou bem o Juízo a quo ao estabelecer que: ‘Referido imóvel não está localizado na área urbana do Município, cingindo-se a controvérsia dos autos à localização do imóvel, ou seja, se o mesmo se encontra em área urbanizável ou de expansão urbana. Conforme mencionado alhures, para que seja a área urbanizável ou de expansão urbana considerada urbana, nos termos do artigo 32, §2º do Código Tributário Nacional, dois são os requisitos impostos a serem preenchidos. O primeiro deles refere-se à prévia existência de lei municipal quando da ocorrência do fato gerador do imposto. No caso dos autos, a lei municipal existe. De fato, o Código Tributário do Município de Birigui (Lei 2.040 de 07/12/1981) prevê a possibilidade de serem consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbanas constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, ao comércio e à indústria, mesmo que localizados fora das zonas urbanas, a teor do artigo 9º (fls. 82). O artigo 40, por sua vez, dispõe que o imposto também é devido pelos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer título,de imóvel construído que, mesmo localizado fora da zona urbana, seja utilizado como sítio de recreio. Destarte, quer seja o imóvel da parte Autora considerado simplesmente como imóvel destinado à habitação ou destinado a recreio, há previsão legal no Município para a incidência do imposto. Nem se cogite da necessidade de elaboração de lei específica para cada novo loteamento que surgir no Município. Nos termos do que preceituado pelos artigos supra referidos, basta que lei, como a existente no Município, preveja a hipótese de incidência do imposto aos imóveis de loteamentos que forem aprovados pelo Poder Público, ainda que a lei anteveja a hipótese genericamente. Não se mostra razoável aguardar a edição de lei específica para tanto,até porque os artigos 9º e 40 abarcam solução hipotética satisfatória à necessidade do Município e perfeitamente clara aos administrados .Destarte, restando o loteamento aprovado pelo órgão municipal competente, o imóvel da parte Autora passou a fazer parte de área urbanizável ou de expansão urbana. O segundo requisito, que é de ordem cumulativa, porém, não restou demonstrado no caso concreto. É da essência do imposto em questão a necessidade de existência, na área urbanizável ou de expansão urbana, de pelo menos 02 dos 05 melhoramentos previstos no artigo 32, §1º do Código Tributário Nacional. Da detida análise dos autos, reputo que não ficou demonstrado pelas partes a existência de qualquer dos melhoramentos. Aparentemente, as fotografias juntadas pela municipalidade apenas comprovam a existência de rede de iluminação, sem que se tenha perquirido sobre ter sido a mesma implantada pelo Município ou de forma privada, pelos moradores do condomínio. Além disso, nada mais restou demonstrado pelo Réu que pudesse indicar a existência de melhoramentos na área em que resta localizada a propriedade da parte Autora.’ Assim, pela regra do artigo 32, § 1º, CTN, o imóvel não deve ser tributado pelo IPTU, porque não possui nenhum melhoramento. (…) Isto é, a lei municipal pode considerar área urbana aquela que esteja fora da zona urbana, mas não excluiu a necessidade da existência dos melhoramentos previstos no §1º do mesmo dispositivo para tributação por IPTU” (fls. 2-5, e-doc. 10).
    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei municipal n. 2.040/1981). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Exigibilidade de cobrança. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.167.941-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 1º.2.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.096.630-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU. Nulidade do lançamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.209.363-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    6. Quanto ao índice de juros e atualização monetária utilizados na sentença, mantida pelos próprios fundamentos pelo Colégio recursal de origem, assentou-se:
    “O quantum debeatur deverá ser liquidado em fase própria, fazendo incidir juros de mora e correção monetária desde a data do pagamento, conjuntamente, observando exclusivamente a taxa Selic (STJ, EREsp 727.842/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008), que já compreende em sua essência os índices de correção monetária e os encargos moratórios, dada sua natureza híbrida. Isto porque, conforme decisão recente do STF, ‘A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices’ (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)” (e-doc. 6).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, no qual fixadas as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora